Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. FURTO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS RÉS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA DA OUTRA RÉ.

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou uma das rés como incursa no crime previsto no art. 155, caput e § 2o, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por uma restritiva de direitos, além de 6 (seis) dias-multa, ao menor valor legal. A corré foi absolvida, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. O exame percuciente das gravações da cena do crime e das declarações prestadas pelos protagonistas do fato não permitem concluir com segurança a participação da corré, justificando a manutenção da sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Como consequência, fica prejudicado o pedido acusatório de inclusão da qualificadora do concurso de agentes na condenação da primeira ré. Recurso do Ministério Público improvido.

3. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso como fundamento para aplicação da fração mínima de redução pelo furto privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 4.1. No caso dos autos, dentre as possibilidades previstas no § 2o do art. 155 do Código Penal, a que se mostra mais adequada à prevenção e reprovação do delito é a aplicação da pena de reclusão com redução na fração máxima de 2/3 (dois terços), não sendo recomendada a mera substituição da natureza da pena privativa (de reclusão para detenção) ou a aplicação tão somente da pena de multa. Recurso da defesa parcialmente provido.

5. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.